Tribunal: TJDFT
Processo: 0036243-58.2016.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0036243-58.2016.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL SA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Regularize a apelante PANAMERICANO ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A sua representação processual, haja vista o exaurimento do prazo de validade das procurações juntadas aos autos (IDs n. ID25269709 , p.p. 10-13, e ID25269654, p.p. 52-55), sob pena de não conhecimento do recurso (art. 932, parágrafo único, CPC). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 21 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora